Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA DO CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do contrato, impedir cobranças e negativação do nome e evitar a constrição de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para concessão de tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se houve mora do credor que justifique a consignação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. A alegação de mora do credor exige prova robusta, não evidenciada neste momento processual.
6. A existência de ação anulatória paralela não altera o juízo de cognição sumária necessário à concessão da medida, nem afasta a necessidade de contraditório e dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência. 2. A mora do credor deve ser comprovada por prova robusta e inequívoca.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 335.
Jurisprudência relevante citada: n/a.